Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-21.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de desconstituição de contratos de empréstimos e serviços, inexigibilidade de débitos e devolução dos valores pagos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Prescrição. Prazo de dez anos para o exercício de pretensão à revisão de contrato bancário não excedido, com repetição de indébito. Autora alega a contratação de conta-corrente "serviços essenciais" para

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de desconstituição de contratos de empréstimos e serviços, inexigibilidade de débitos e devolução dos valores pagos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Prescrição. Prazo de dez anos para o exercício de pretensão à revisão de contrato bancário não excedido, com repetição de indébito. Autora alega a contratação de conta-corrente "serviços essenciais" para recebimento de seu benefício. Conta da autora é da modalidade conta-corrente, na qual é possível o desconto de tarifas. Ré que trouxe aditamento para ativação ou reativação de conta/ Alteração de Dados/ Opção de Pacote de Serviços assinado pela autora. Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso não provido.